Tribunal: TJES
Processo: 5014947-70.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014947-70.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOIR FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELOIR FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR
contra a sentença proferida em ID
5375094
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

Os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5375094
que:

Aduz o autor, em síntese, que no dia 05/07/2022 compareceu no Supermercado Carone e realizou a compra do mês de sua casa. Contudo, no momento do pagamento, o valor de R$200,00 pago via pix não foi recebido pelo supermercado réu, apesar de constar o débito em sua conta bancária. Afirma que manteve contato com a ré Pagseguro e recebeu a informação de que o valor havia sido repassado ao supermercado réu. No entanto, em virtude da negativa do estabelecimento comercial, acabou sendo coagido a realizar o pagamento da compra por meio do cartão de crédito, com a utilização de todo o limite disponível. Diz que o valor de R$200,00 foi estornado apenas no dia seguinte. Assim, por se sentir desrespeitado pela atitude das rés, pede o ressarcimento em dobro da quantia cobrada e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90.

Sendo assim, aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito.

Com efeito, embora a parte alegue a ocorrência de diversos fatos naquele dia, tais como, aguardar por horas o estorno, perda de tempo lhe gerou transtornos, entrar em contato com as recorridas por telefone, deixou de apresentar qualquer evidência que corroborasse com sua narrativa (art. 373, I do CPC). Destarte, não há que se falar em violação aos direitos da personalidade que enseje a compensação pecuniária pretendida, devendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais ser mantida.

Neste sentido, destaco brilhante excerto da r. sentença:

Todavia, apesar da comprovada falha de comunicação entre as rés, observo que isso não é suficiente para a caracterização do dano moral pleiteado, deixando o autor de fazer prova dos danos experimentados (art. 373, I, CPC).

Como sabido, o dano moral se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros.

Para restar configurado o dano moral mostra-se necessário um acontecimento que fuja à normalidade das relações cotidianas e interfira no equilíbrio psicológico da pessoa de forma significativa, não bastando, obviamente, a verificação de qualquer evento desagradável. O abalo ao ofendido deve resultar de prova inequívoca, não sendo suficiente a ocorrência de meros dissabores decorrentes do descumprimento contratual. Do contrário, todo descumprimento contratual permitiria a condenação do contratante culpado em danos morais, o que é rematado absurdo.

Verifica-se que o Recorrente ao efetuar o pagamento por PIX, o valor não foi repassado ao supermercado, de modo que a negativa de conclusão da compra não foi irregular, posto que o reclamado ainda não havia sido pago pelos produtos. Contudo, o valor foi estornado ao recorrente no dia seguinte após a transação.

O STJ tem entendimento que "a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado" (STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/ 2018, DJe 02/05/2018).

No caso sob análise, inexiste prova nos autos de que a parte autora teve seus direitos de personalidade violados pela conduta da parte ré, razão pela qual os danos morais não estão configurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)